Tribunal: TJES
Processo: 5011478-47.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011478-47.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAIO DE SOUZA SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MONTANHA

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO POLICIAL. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO A JULGADOS PARADIGMAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo que mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006. Sustenta-se constrangimento ilegal por ilicitude das provas decorrentes de ingresso irregular em domicílio, primariedade, menoridade relativa e residência fixa, além de desproporcionalidade da medida. Subsidiariamente, requer aplicação de overruling conforme precedentes do STJ e TJES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade no ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, por suposta ausência de fundadas razões; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tráfico de drogas configura crime permanente, admitindo ingresso policial sem mandado judicial quando presentes fundadas razões, tais como denúncias anônimas, monitoramento prévio e apreensão de entorpecentes e dinheiro na posse dos abordados.

4. As circunstâncias concretas — denúncias reiteradas sobre o grupo, campana policial, abordagem dos acusados saindo do imóvel, apreensão de 345g de maconha, 57g de crack, 27g de cocaína, balança de precisão e utensílios para preparo — evidenciam situação de flagrante e legitimam a entrada no domicílio.

5. Não se verifica desproporcionalidade da prisão preventiva, pois a gravidade concreta do delito, a quantidade e variedade das drogas e a pena em abstrato superior a 5 anos justificam a segregação cautelar, nos termos dos arts. 312 e 313, I, do CPP.

6. A primariedade e residência fixa não afastam a necessidade da prisão quando presentes os requisitos legais da cautelaridade.

7. Inviável revolvimento aprofundado da prova em sede de habeas corpus para aferir nulidade ou insuficiência probatória.

8. Inaplicáveis os precedentes paradigmas indicados pelo impetrante, por diferenças fáticas relevantes (distinguishing).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, é legítimo em crimes permanentes, quando amparado por fundadas razões decorrentes de denúncias anônimas, monitoramento prévio e elementos objetivos colhidos no momento da abordagem.

2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas, aliadas à gravidade concreta da conduta e ao
modus operandi
, constituem fundamentos idôneos para a prisão preventiva no crime de tráfico de entorpecentes.

3. A primariedade e a residência fixa não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 302, 303, 312, 313, I e 315, § 2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4º, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0121900-85.485, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 16/02/2022; TJES, HC nº 5013680-65.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 02/02/2024; TJES, HC nº 5002011-15.2023.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 12/04/2023; TJES, HC nº 5007142-39.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 28/03/2022; STJ, AgRg no HC nº 679.068/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13/12/2021; STJ, AgRg no RHC nº 190.569/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04/03/2024; TJES, HC nº 1002100-13.353, Rel. Des. Willian Silva, j. 23/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
KAIO DE SOUZA SANTOS
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTANHA/ES, que, na ação penal nº 0000107-09.2024.8.08.0033, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ante a ilicitude das provas obtidas através do ingresso irregular em domicílio, bem como por se tratar de réu primário, menor de 21 (vinte e um) anos e com residência fixa, ressaltando, também, a desproporcionalidade da medida, por fazer jus à minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Subsidiariamente, “
requer seja aplicado o overruling nos termos do art. 315, §2°, do CPP com os seguintes julgamentos do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RHC 192718/PA e com a decisão no HC n° 50091282320248080000, do TJES
”.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 28/07/2025 (ID 15064050).

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº 15253118.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID 15321099).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
KAIO DE SOUZA SANTOS
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTANHA/ES, que, na ação penal nº 0000107-09.2024.8.08.0033, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ante a ilicitude das provas obtidas através do ingresso irregular em domicílio, bem como por se tratar de réu primário, menor de 21 (vinte e um) anos e com residência fixa, ressaltando, também, a desproporcionalidade da medida, por fazer jus à minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Subsidiariamente, “
requer seja aplicado o overruling nos termos do art. 315, §2°, do CPP com os seguintes julgamentos do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RHC 192718/PA e com a decisão no HC n° 50091282320248080000, do TJES
”.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade coatora prestou informações e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, consoante a inicial acusatória, policiais militares receberam denúncia anônima relativa à prática de tráfico de drogas dentro de uma residência desocupada, para onde se dirigiram e, após um tempo, avistaram quatro indivíduos saindo do imóvel, sendo três deles abordados, dentre eles o ora paciente e, na casa onde eles se encontravam foi localizada uma mochila com 01 (um) tablete de maconha, pesando 345g (trezentos e quarenta e cinco gramas), 03 (três) pedras de crack, com peso de 57g (cinquenta e sete gramas), 27g (vinte e sete gramas) de cocaína sólida, em estado de pureza, além de balança de precisão e materiais para preparo da droga.

Relata a denúncia, ainda, que o Serviço de Inteligência da Polícia Militar vinha recebendo informações acerca da atuação de um grupo no tráfico de drogas naquele bairro, composto pelo paciente, pelos corréus e até um adolescente, a saber:

(...) Conforme se verifica nas peças do presente Inquérito Policial, no dia 11 de dezembro de 2024, por volta das 12h55min, Rua Jequiézinho, bairro Decão, Montanha/ES, os denunciados AVERALDO VALANZUELA CONCEIÇÃO, KAIO DE SOUZA SANTOS e RUAN PARCINO DE FREITAS, traziam consigo e guardavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias consideradas drogas, conforme se extrai do laudo de apreensão acostado ao ID 56499634, págs. 34.

Emerge-se dos autos que a guarnição da Polícia Militar recebeu denúncia anônima de que indivíduos portando uma mochila adentraram a residência localizada no endereço retromencionado para cortar drogas. De posse das informações, iniciaram a verificação preliminar, com o monitoramento da residência. Um tempo depois, avistaram 04 (quatro) indivíduos saindo da casa, sendo identificados dois como Kaio de Souza Santos e Ruan Parcino Freitas e outros dois desconhecidos.

Ato contínuo, Ruan adentrou em uma casa na mesma rua e os outros três indivíduos seguiram em direção a uma quadra, momento em que foram abordados. Realizada busca pessoal, foi encontrado em posse de Kaio a quantia de R$ 20,00 (vinte reais), em posse de Averaldo Valanzuela Conceição, oriundo do Prado/BA, uma bucha de maconha e com o menor, de nome João Victor da Costa Amaral, nenhum ilícito foi encontrado. Ao perceber a abordagem do trio, Ruan empreendeu fuga, impossibilitando sua abordagem.

Na residência onde o grupo estava, foi encontrada uma mochila dentro de um fogão velho com 01 (um) tablete de maconha, com preso aproximado de 345g (trezentos e quarenta e cinco gramas); 03 (três) pedras de crack, com preso aproximado de 57g (cinquenta e sete gramas); 03 (três) pedras grandes de crack, pesando aproximadamente 57g (cinquenta e sete gramas); 27g (vinte e sete gramas) de cocaína sólida, em estado de pureza; material para embalo e corte (lâmina e faca com resquícios de entorpecentes); e 01 (uma) balança de precisão.

Insta salientar que o Serviço de Inteligência da Polícia Militar vinha recebendo informações acerca da atuação de um grupo de indivíduos no tráfico de drogas naquele bairro, composto por Ruan Parcino Freitas, Kaio de Souza Santos, o adolescente Samuel de Jesus Izael e outros dois indivíduos, oriundos da Bahia. Destaca-se, ainda, que em diligência, a PMES entrou em contato com a PMBA, a qual informou que Averaldo atua diretamente com o tráfico de drogas. (...)

O impetrante sustenta a existência de violação de domicílio, afirmando, em suma, que o paciente foi abordado em via pública e conduzido para o imóvel, contudo tal abordagem não viabiliza a entrada em residência.

Destaco que “
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

Desse modo, sendo o tráfico de drogas crime classificado como permanente, aquele cuja consumação se protrai no tempo, e considerando as denúncias recebidas pela guarnição policial de que indivíduos estariam realizando o comércio de entorpecentes no local, aliadas à abordagem dos réus fora do imóvel com a apreensão de dinheiro em espécie e droga, restaram demonstradas, ao menos em uma análise perfunctória, as fundadas razões para a entrada no domicílio, sendo outros indicativos relacionados às provas que envolveram a abordagem incompatíveis com o rito abreviado do presente
writ
.

Com o mesmo entendimento, os julgados desta Corte de Justiça a seguir ementados:

HABEAS CORPUS - ARTIGO 12 E 16, P.U., INCISO IV (2X) DA LEI 10.826/06 – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RELATIVIZAÇÃO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – LEGALIDADE DO ATO - ORDEM DENEGADA. 1. A ação policial ocorreu de forma lícita, não cabendo alegação de suposta violação ao asilo do coacto, este que se encontrava em claro estado de flagrância, fato que ensejou na atuação da força policial naquela residência, nos moldes do artigo 302 e 303 do Código de Processo Penal. 2. Hipótese em que não se evidencia violação ao domicílio do requerente, merecendo destaque que maiores apontamentos envolvendo as provas que permearam a abordagem policial não são compatíveis com o rito abreviado do habeas corpus, este que não admite revolvimento de matéria fática. 3. Ordem denegada. (TJES, HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 5013680-65.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relator FERNANDO ZARDINI ANTONIO, j. 02/Feb/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. INGRESSO EM DOMICÍLIO POR POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS AUTORIZADORAS DA AÇÃO POLICAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Como se sabe, “o trancamento do processo criminal em habeas corpus é medida excepcional e somente cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade” (STJ, HC 490.599/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022). 2. No caso concreto, ainda que não houvesse a autorização do paciente para ingresso no domicílio do acusado, as circunstâncias fáticas que antecederam autorizavam a ação policial, que foi pautada em prévias denúncias anônimas, campana policial, averiguação de que se tratava de pessoa foragida do sistema prisional e ainda visualização de grande quantidade de drogas pela janela da residência, tudo a indicar que, em seu interior, ocorria flagrante de crime permanente de tráfico de drogas. Precedentes. 3. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5002011-15.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relatora RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, j. 12/Apr/2023)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. ARTIGO 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/06, E ART. 329 NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. 1. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO VERIFICAÇÃO. FUNDADA SUSPEITA. 2. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIA DE MÉRITO. VIA ELEITA INADEQUADA. 3. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, conquanto mostre-se imprescindível a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial. Não viola a cláusula de inviolabilidade de domicílio a entrada em residência sem o consentimento do morador e destituído do mandado judicial, quando houver fundadas razões e encontrar-se o agente em flagrante delito. 2. No tocante às alegações de insuficiência probatória a um dos pacientes, relembro que o rito abreviado do habeas corpus não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos. 3. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5007142-39.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator FERNANDO ZARDINI ANTONIO, j. 28/Mar/2022)

Assim, não vislumbro, ao menos nesta seara, a ilicitude da prova indiciária, como defende o impetrante.

Ademais, “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (STJ, AgRg no HC 679.068/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

Em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ segundo o qual “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC n. 190.569/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça orienta que, “
em habeas corpus, não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. Considerando que o crime de tráfico comporta pena superior a 5 anos de reclusão, resta preenchido o requisito constante no artigo 313, I do CP, de modo que não há que se falar em ofensa ao princípio da homogeneidade.
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210013353, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

Com relação aos julgados paradigmas citados pelo impetrante, deve ser realizado
distinguishing
, porquanto, no caso do RHC nº 192718/PA, não houve monitoramento preliminar no imóvel onde os acusados se encontravam, tampouco denúncias anônimas relativas à prática do tráfico de entorpecentes na localidade, como no caso em comento.

Da mesma forma, no HC nº 5009128-23.2024.8.08.0000, julgado por esta e. Câmara Criminal, tratava-se da suposta prática de tráfico de drogas no interior de estabelecimento prisional cuja paciente era a genitora de um detento, não guardando, portanto, relação com a hipótese em voga.

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, e considerando que a suposta primariedade do acusado não induz menor culpabilidade quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.